Tribunal: TJDFT
Processo: 0725995-44.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725995-44.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução opostos, reconhecendo a litispendência com outra ação proposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da configuração da litispendência entre os embargos à execução opostos pela apelante na condição de pessoa física e aqueles manejados pela pessoa jurídica, bem como da alegação de cerceamento de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do artigo 337, § 3o, do CPC, há litispendência quando duas ações possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido. 4. Restou demonstrado que os embargos opostos pela empresa e aqueles ajuizados pela apelante discutem a mesma dívida e buscam afastar a exigibilidade do título executivo, caracterizando a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da litispendência. 5. A distinção entre a titularidade formal dos embargos – um pela pessoa jurídica e outro pela pessoa física – não afasta a litispendência, pois a controvérsia essencial é idêntica e a decisão em um dos processos pode interferir no outro. 6. Correta a extinção dos embargos, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 485, V, e 918, II, do CPC, a fim de evitar decisões conflitantes e garantir a segurança jurídica. 7. Não há cerceamento de defesa, pois a embargante já figura no polo ativo da demanda manejada pela pessoa jurídica, de modo que eventuais alegações formuladas nessa ação serão analisadas pelo juízo competente, inexistindo prejuízo processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “1. A litispendência configura-se quando duas ações possuem identidade de partes, causa de pedir e pedido, sendo causa de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC”. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 337, § 3o, 485, V, e 918, II. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0724182-97.2024.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, DJe 13/02/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0715862- 58.2024.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, DJe 11/09/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, afirmando que “só é permitida ao órgão julgador proferir decisão com resolução do mérito quando não houver mais a necessidade de produção de outras provas, só que isso não ocorreu nos autos, sendo salutar a produção de prova pericial pela Recorrente, a fim de comprovar que ocorreu a cobrança abusiva/excessiva de juros, o que no mínimo caracteriza locupletamento indevido e excesso de execução”. Busca, assim, seja determinada a produção da prova pericial; b) artigo 337, §3o, do CPC, requerendo o afastamento da litispendência, uma vez que não há identidade entre as partes nem entre os pedidos formulados. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal e que as publicações sejam feitas em nome do advogado HENRIQUE GINESTE SCHROEDER, OAB/DF 81.471. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 355, inciso I, e 337, §3o, ambos do CPC e ao dissenso pretoriano invocado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado HENRIQUE GINESTE SCHROEDER, OAB/DF 81.471, nos termos formulados no ID 74261018. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028